Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736556-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705760-67.2017.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Conforme documentos informações prestadas, a Juíza a quo exerceu o juízo de retratação e deferiu a penhora eletrônica postulada pelo Credor, ora Agravante, que configura o objeto do presente recurso. Confira-se: “DECISÃO Defiro a penhora eletrônica pleiteada (ID 107237631). Foram solicitadas ao Banco Central informações acerca da existência de conta bancária de titularidade do réu e quanto ao saldo existente até integral satisfação do crédito e a consulta foi positiva. Foi encontrada a quantia integral pretendida pelo autor em conta bancária mantida pelo réu em instituições financeiras, a qual foi transferida para conta judicial no Banco de Brasília - BRB, agência 0155, vinculada a este Juízo. Assim, converto em penhora o bloqueio judicial no 20210007405420, referente à quantia de R$ 5.110,49 (cinco mil cento e dez reais e quarenta e nove centavos). Fica o réu intimado da penhora realizada e do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, contados a partir da publicação desta decisão. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 30 de Novembro de 2021.” (Num. 110062742 do Feito originário). Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Assim, o recurso não merece conhecimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador